Tribunal: TJDFT
Processo: 0725875-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD PELA PRIMEIRA VEZ. INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DA PESQUISA NO SISBAJUD. NÃO COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219).
3. Os aludidos sistemas mostram a situação do executado ao tempo da consulta e, ao se considerar a fluidez do patrimônio das pessoas, é viável que a consulta seja reiterada, desde que atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Segundo o artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, na ordem de preferência da penhora, em primeiro lugar, sempre que possível, recairá sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira e o artigo 854, caput, do mesmo Código estabelece a possibilidade de penhora on line, instrumentalizada pelo sistema eletrônico SISBAJUD, mas, para a reiteração automática de pesquisa nesse sistema, é preciso considerar as peculiaridades do caso concreto, não sendo admissível o deferimento automaticamente, em especial quando faltam elementos de informação aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras constantes.
5. Observado que a executada demonstra um comportamento próprio de quem pretende dificultar a satisfação da obrigação, uma vez que não promoveu o pagamento da dívida exequenda ou ofereceu bens à penhora, e mudou-se de endereço sem comunicar tal fato ao Juízo, mostra-se cabível a realização de pesquisa pela primeira vez, nos sistemas SISBAJUD de forma simples, RENAJUD e INFOJUD para localização de bens penhoráveis.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Antecipação parcial da tutela recursal confirmada.